Tribunal: STF
Processo: Rcl 45984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), nos autos da RT 10849-31.2016.5.18.0006, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Narra o reclamante que a autoridade reclamada, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por Mutiel Ribeiro dos Santos, reformou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado ao pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas decorrentes de sua negligência na fiscalização na execução de contrato de terceirização de serviços firmado com a empresa Coral Administração e Serviços LTDA.
    O Estado de Goiás alega que
    “a decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10”.
    Sustenta que não foi comprovada a conduta omissiva da Fazenda Pública, aduzindo que 
    “a decisão não indicou qual seria a prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931.” 
    Afirma, ainda, se tratar de “condenação automática, com base em mera presunção de culpa, que afastou a incidência do art. 71, §1º, da CF/88, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), em franca violação à Súmula Vinculante 10 do STF”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 10849-31.2016.5.18.0006 e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, tal como de invalidar os eventuais atos decisórios proferidos posteriormente no feito.
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou informações (e-Doc. 16).
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    No caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. Vide trecho da decisão reclamada:
    “(...)
    Restou incontroverso nos autos que o reclamante, empregado da 1ª reclamada (Coral), prestou serviços exclusivamente em benefício do 2º reclamado (Estado de Goiás). 
    Nesse contexto, o caso dos autos atrai a aplicação do disposto pela Súmula 331, itens IV e V, do C. TST. Todavia, é de se observar, no caso, a aparente existência de conflito entre o disposto pelo inciso V da Súmula 331 do TST e o pelo art. 71 da Lei 8.666/93.
    (...)
    Diante do exposto, resta cristalino que a reconhecida constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 não é capaz, por si só, de afastar a responsabilidade da empresa tomadora de serviços, ente público, pelo adimplemento das parcelas trabalhistas devidas ao empregado da empresa prestadora de serviços. 
    Não é demais ressaltar que a responsabilização da tomadora de serviços tem amparo na atenção ao fundamento da dignidade da pessoa humana, de modo que é imposto a ela, até por força legal, o dever de fiscalizar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora dos serviços terceirizados. 
    Em resumo, a empresa tomadora de serviços é responsável pela fiscalização do correto pagamento das obrigações trabalhistas devidas na prestação dos serviços contratados. É dizer que a empresa tomadora de serviços tem culpa ‘in vigilando’ na inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.
    (...)
    No caso, o 2º reclamado não provou ter cumprido com o seu do dever de fiscalizar a regularidade da relação empregatícia havida entre o reclamante e a 1ª reclamada. Com efeito, embora tenha afirmado que exigia da primeira ré os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS mês a mês, o 2ª demandado não juntou nenhum documento nesse sentido e nada que comprove a efetiva fiscalização acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª ré.
    (...)
    Destaco, outrossim, que também está incluído no dever de vigilância da tomadora de serviços a fiscalização do pagamento das verbas rescisórias dos empregados terceirizados. Lembrando que tal obrigação ganha especial relevância quando ocorre a rescisão do contrato de prestação de serviços entre o ente público e a empresa prestadora, pois, nesse caso, é alto o risco de demissões em massa de trabalhadores em razão da diminuição da demanda por mão de obra e, portanto, aumenta a probabilidade de inadimplemento das parcelas devidas na rescisão trabalhista. 
    Logo, tenho que o 2º reclamado não se desincumbiu a contento do dever de fiscalização que lhe incumbia, incidindo, portanto, em culpa ‘in vigilando’.” (grifei).
    Ademais, das informações prestadas pela autoridade reclamada, ainda extraio que:
    “(...) a decisão proferida, com base nas provas carreadas aos autos, entendeu pela responsabilização do ente público ante a falta de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais. 
    Do teor do acórdão, verifica-se que não houve comprovação da fiscalização acerca da regularidade do FGTS e INSS por parte da primeira ré, bem como a prestação de serviços em favor do ente público continuou mesmo após a alegação de rescisão do contrato de prestação de serviços. 
    Desta forma, o contexto dos autos demonstrou a efetiva culpa in vigilando, não sendo demais frisar que não houve transferência automática de responsabilidade ao ente público pura e simplesmente pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas pela prestadora de serviços.” (grifei).
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado de Goiás, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado o precedente obrigatório. 
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente